Tribunal: TCU
Processo: 040.799/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que teve por objeto as ações adotadas para prevenir e reprimir ilícitos praticados em portos, terminais e vias navegáveis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada, em cumprimento à determinação da Ministra Ana Arraes, na Polícia Federal e na Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), no período compreendido entre 23/11/2020 e 05/03/2021, tendo por objeto as ações adotadas para prevenir e reprimir ilícitos praticados em portos, terminais e vias navegáveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno, em 9.1. determinar: 9.1.1. à Polícia Federal que, no prazo de 180 dias, elabore plano de ação que deve conter, no mínimo, ações a serem adotadas, responsáveis pelas ações e prazos para sua implementação, com a finalidade de reestruturar os Nepoms, definindo, entre outros, efetivo, embarcações e atividades de polícia marítima e buscando, em conjunto com a Conportos e demais órgãos da segurança pública portuária, soluções para eventuais lacunas de atuação na fiscalização de contêineres, consoante o disposto no art. 144, § 1o, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988 e os arts. 7o, 9o e 51 da Instrução Normativa - Polícia Federal 2/1999; 9.1.2. à Conportos que, no prazo de 180 dias: 9.1.2.1. estabeleça cronograma para que todos os portos e terminais do País cumpram as exigências de segurança previstas na Resolução-Conportos 53/2020 e para que as Cesportos verifiquem o atendimento aos termos estabelecidos, consoante o disposto no art. 3o, inc. II, do Decreto 9.861/2019; 9.1.2.2. adote as medidas necessárias com o objetivo de aumentar a efetividade no cumprimento da Resolução-Conportos 53/2020, no que tange à segurança das instalações portuárias, consoante disposto nos arts. 3o, inc. II, e 8o do Decreto 9.861/2019; 9.1.2.3. atualize os registros de supervisores de segurança portuária e planos de segurança portuária de todos os portos e terminais do País no Sistema Integrado Global de Informações de Transportes Marítimo, mantido pela Organização Marítima Internacional, consoante o disposto no art. 3o, inc. II, do Decreto 9.861/2019 e nos arts. 15 e 73, § 2o, da Resolução - Conportos 53/2020; 9.2. Recomendar à Conportos que: 9.2.1. elabore plano de ação para a segurança pública portuária que deve conter, no mínimo, ações a serem adotadas, responsáveis pelas ações, prazos para sua implementação, metas e indicadores para avaliação; 9.2.2. oriente as Cesportos que enviem os Registros de Ocorrência de Incidente (Roips) às autoridades policiais competentes; 9.2.3. fomente a implementação de soluções tecnológicas para auxílio eletrônico e monitoramento ativo do tráfego aquaviário, tais como, Vessel Traffic Management Information System (VTMIS), Vessel Trafic System (VTS) e Local Port System (LPS), com a finalidade de apoiar as atividades de polícia marítima, ampliar a segurança da vida humana no mar e da navegação e proteger o meio ambiente; 9.3. dar ciência à Conportos que não requerer que a Cesportos/ES encaminhe os relatórios de avaliação anual da segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis infringe o art. 3o, inciso II, do Decreto 9.861/2019.